Tribunal: TJSP
Processo: 1008661-86.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Indenização - Tratando-se de responsabilidade objetiva e estando demonstrado o nexo causal, surge o dever de indenizar - Inteligência do art. 14 do CDC - Autora que logrou comprovar que a lesão narrada na inicial ocorreu no interior de veículo de transporte sob a responsabilidade

Ementa:

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
– Indenização - Tratando-se de responsabilidade objetiva e estando demonstrado o nexo causal, surge o dever de indenizar - Inteligência do art. 14 do CDC - Autora que logrou comprovar que a lesão narrada na inicial ocorreu no interior de veículo de transporte sob a responsabilidade subsidiária da corré apelante - Sentença mantida.
- Redução do valor da indenização - Possibilidade - Embora comprovadas as lesões padecidas pela vítima, não se logrou demonstrar sequela de caráter permanente - Necessidade de redução da indenização para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada nesse ponto.
- Juros e correção - Observância do quanto decidido pelo STF no RE 870.947, de repercussão geral - Aplicação dos índices utilizados para a remuneração das cadernetas de poupanças (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) - Danos materiais e morais - Termo inicial dos juros - Data da citação - Danos morais - Termo inicial da correção - Data do arbitramento - Danos materiais - Temo inicial da correção - Data do efetivo desembolso - Sentença parcialmente retificada - Precedentes desta Câmara.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008661-86.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é apelada VERÔNICA
VERONESI RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
2
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099
Apelante: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Apelada: Verônica Veronesi Rodrigues (justiça gratuita)
Interessadas: Transportadora Vargem Grande Paulista (Curador
Especial) e Expresso Transporte Kaçulla Ltda. EPP.
Juiz: André Gonçalves Souza
Comarca: Bragança Paulista 3a Vara Cível
Voto 30740
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO
Indenização - Tratando-se de responsabilidade
objetiva e estando demonstrado o nexo causal, surge o
dever de indenizar - Inteligência do art. 14 do CDC -
Autora que logrou comprovar que a lesão narrada na
inicial ocorreu no interior de veículo de transporte sob a
responsabilidade subsidiária da corré apelante -
Sentença mantida.
- Redução do valor da indenização - Possibilidade -
Embora comprovadas as lesões padecidas pela vítima,
não
se
logrou demonstrar sequela de caráter
permanente - Necessidade de redução da indenização
para adequação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença reformada nesse ponto.
- Juros e correção - Observância do quanto decidido
pelo STF no RE 870.947, de repercussão geral -
Aplicação dos índices utilizados para a remuneração
das cadernetas de poupanças (artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009) - Danos materiais e morais - Termo inicial
dos juros - Data da citação - Danos morais - Termo
inicial da correção - Data do arbitramento - Danos
materiais - Temo inicial da correção - Data do efetivo
desembolso - Sentença parcialmente retificada -
Precedentes desta Câmara.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
3
Trata-se de apelação tirada da sentença
de fls. 249/257, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos material e moral1 ajuizada por Verônica
Veronesi Rodrigues em face de Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista, Transportadora Vargem Grande Paulista e Expresso
Transporte Kaçulla Ltda. EPP, para condenar as rés,
solidariamente, a pagarem à autora a importância de cinco mil,
duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos (R$ 5.202,24), a título
de danos materiais, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês
e correção monetária pela tabela prática do TJSP, desde a data do
desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ), além da importância de vinte
mil reais (R$ 20.000,00), a título de danos morais, com juros de mora
e correção monetária desde o arbitramento, carreando, ainda, às rés,
o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 15% sobre o valor da condenação.
Recorreu apenas o Município corréu,
sustentando, em síntese, que o laudo de fls. 242 é documento
unilateral e ininteligível que não permite se chegar à conclusão de que
a autora ficou com sequelas definitivas, ao passo que o laudo de fls.
22/23, do Instituto Médico Legal, não é conclusivo.
Alega que em se tratando de lesão que
deixa sequelas permanentes, "a realização de perícia técnica era de
rigor." (sic).
Ainda nesse ponto, afirma que a autora
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o quanto alegou,
especialmente pela falta da prova pericial necessária.
1 Valor: R$ 54.482,24, em novembro de 2016. Sentença publicada em 07.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
4
Cita a propósito, precedentes que
entende aplicáveis à espécie.
Não bastasse, a culpa pelo ocorrido teria
sido exclusiva da vítima, fato que ela mesma teria confessado ao
admitir que permanecera em pé durante o trajeto, militando, assim,
em favor da apelante, a excludente de responsabilidade.
Subsidiariamente, pelos mesmos motivos, alega culpa concorrente, com a atenuação da
responsabilidade dos réus, nos termos do artigo 945 do Código Civil.
Impugnou o valor da indenização fixada
para os danos morais, por ser "elevado, desarrazoado e
desproporcional" (sic), sendo de rigor sua redução.
Insurge-se em relação aos juros de
mora e à correção, afirmando que a fixação deve seguir a
remuneração das cadernetas de poupança, nos termos do RE no
870947, Tema 810, do C. STF, enquanto o termo inicial dos juros
deve ser a data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
Recurso respondido pela autora.
É o relatório.
A inicial narra que a autora, no dia
11/02/2016, logo após entrar no veículo de transporte de crianças
especiais da corrré Auto Viação Kaçulla, para levar sua filha Ianca à
APAE, a motorista, por estar atrasada, partiu em alta velocidade e
passou bruscamente por uma lombada, ocasião em que fora
arremessada para o teto do veículo e depois caído no chão, causando-
lhe fratura de calcâneo bilateral direito e esquerdo (tornozelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
5
quebrados), ficando por consequência, com as duas pernas e os dois
pés imobilizados por mais de dois meses.
Disse que ainda sofre reflexos do grave
acidente, pois não consegue subir degraus, escadas, equilíbrio
corporal afetado, além de se sentir prejudicada por não conseguir
dispensar os mesmos cuidados à filha Ianca, portadora de "paralisia
cerebral quadriplégica espastica" (sic), que não mexe os membros
superiores, estando limitada para tirá-la da cama, colocá-la na
cadeira, entre outros cuidados.
Embora indiscutível a ocorrência dos
fatos e a lesão padecida pela autora, o mesmo não se pode dizer em
relação à existência de sequelas permanentes decorrentes do
acidente.
O documento de fls. 242, ao qual a
decisão recorrida se refere como "laudo" e sustenta o fundamento de
sequela permanente decorrente do evento danoso, não passa de um
receituário médico e de legibilidade prejudicada.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto
Médico Legal (fls. 22/23), como bem anotou a recorrente, é
inconclusivo, reportando-se à necessidade de laudo complementar, o
qual não veio ter aos autos.
Oportunizada às partes a indicação de
provas, a autora, ora apelada e principal interessada, disse estar
satisfeita com a prova documental já produzida nos autos (fls. 212).
A corré Kaçulla requereu prova pericial,
sobre cujo pedido não houve decisão. No entanto, a interessada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
6
recorreu.
A recorrente, por sua vez, afirmou não
ter mais provas a produzir.
Nessa senda, não há como se afirmar
que a autora teria ficado com sequelas permanentes em decorrência
dos fatos narrados na inicial, diante da imprescindibilidade da
realização de perícia, da qual a autora abriu mão quando teve a
oportunidade de requerer a produção da prova.
Nessas circunstâncias, não há dúvida a
respeito do acidente que culminou com as lesões padecidas pela
autora, o mesmo não podendo ser considerado, porém, em relação às
sequelas definitivas.
Da
prova
oral
produzida
faz-se
importante destacar apenas que, sendo a filha da autora portadora de
deficiência física grave, ficou esclarecido que o veículo terceirizado
pela corré Kaçulla, junto à corré Empresa Transportadora Vargem
Grande Paulista Ltda. para o transporte, naquele dia, não estava
adaptado conforme exigência contratual (fls. 68/80), o que justifica ter
a autora permanecido em pé para dar apoio à sua filha, cadeirante, e
com isso evitar possível acidente com ela, o que afasta as teses da
apelante quanto à culpa concorrente ou exclusiva da vítima, na
medida em que para proteger sua filha, dela não se poderia exigir
outra conduta.
Trata-se de responsabilidade objetiva,
não se cogitando, em hipótese alguma, de excludentes de ilicitude,
culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, conforme aventando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
7
pela apelante.
Sendo assim, a procedência da ação era
mesmo de rigor, restando analisar o quantum fixado a título de
indenização pelo dano moral.
O valor arbitrado em sentença, de R$
20.000,00, levou em conta a existência de sequelas definitivas. No
entanto, como consignado acima, não há comprovação dessas
sequelas, embora evidenciada a gravidade das lesões, em razão da
impossibilidade da vítima em exercer suas ocupações habituais por
mais de trinta dias.
Nesse compasso, a redução do valor
fixado para dez mil reais (R$ 10.000,00) é de rigor, diante da ausência
de comprovação de lesões permanentes.
Impõe-se o provimento do recurso nesse
ponto,
levando-se
em
consideração
os
requisitos
da
proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar possível
enriquecimento sem causa, o que é vedado.
Registre-se,
outrossim,
a
inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, pois ainda que se trate de
transporte público, terceirizado pelo Município, a título de serviço
público prestado gratuitamente, isso não afasta a responsabilidade
contratual.
No que tange ao percentual dos juros e
correção monetária, deve ser observado o quanto decidido pelo STF
no RE 870.947, de repercussão geral, que fixou os índices utilizados
para a remuneração das cadernetas de poupança, conforme previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
8
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Citam-se, a propósito, ementas dos
seguintes julgados desta Câmara:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA
Acidente
de veículo Fase de cumprimento de sentença Decisão
que acolheu a impugnação apresentada por um dos
executados e, de ofício, determinou o recálculo da dívida
pelos exequentes, a fim de que sobre o débito incidam
juros de mora e índice de correção monetária aplicáveis à
Fazenda Pública, tendo em vista que do título executivo
consta a responsabilidade subsidiária de ente público

Insurgência dos exequentes
Alegação de violação da
coisa julgada Pretensão de prosseguimento da execução
com base nos cálculos por eles apresentados
Parcial
cabimento
O acórdão que constituiu o título executivo
tão somente delimitou os termos iniciais de incidência dos
juros de mora e da correção monetária, nada dispondo
acerca do índice e da taxa de juros moratórios aplicáveis
Ausência de violação da coisa julgada Necessidade de
fixação da taxa de juros e do índice correção monetária
aplicáveis ao débito exequendo, para o prosseguimento da
fase executiva
Os executados que são devedores
solidários deverão arcar com o pagamento da dívida
calculada com a incidência de juros moratórios legais
desde a data do evento danoso, com correção monetária
do valor da indenização por dano moral desde a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
9
arbitramento
Já o município executado, que é
subsidiariamente responsável pelo débito de um dos
devedores solidários, em caso de insuficiência de bens
deste, deverá arcar com o pagamento da dívida calculada
com a taxa de juros de mora e o índice de correção
monetária aplicáveis à Fazenda Pública, segundo tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida
Os
juros moratórios devidos pelo ente público devem ser
calculados com base na remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 A correção
monetária do débito de responsabilidade do ente público
deve ser calculada com base no IPCA-E
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento
2172596-92.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
"EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
OPOSTOS
SOB
A
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA
SOB O FUNDAMENTO DA INAPLICABILIDADE SOBRE O
VALOR EXEQUENDO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS NA FORMA PREVISTA PELA LEI No 11.960/2009
DESCABIMENTO

Consoante
julgamento
do
RE
870.947/SE, com repercussão geral, firmou-se a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
10
que sobre as condenações oriundas de relação jurídico
não-tributária, que é o caso dos autos, é constitucional a
incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança previsto no art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
Procedência
dos
embargos
à
execução
mantida,
resultando na redução do valor executado para a quantia
encontrada pelo município embargante no cálculo que
acompanhou a inicial dos presentes embargos, cuja
atualização foi efetuada segundo os parâmetros previstos
pela referida Lei no 11.960/2009. Fundamentos da sentença
adotados nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. TJ-SP. Recurso desprovido, com majoração dos
honorários
advocatícios."
(TJSP;
Apelação
Cível
1000826-47.2015.8.26.0466;
Relator
(a): Walter
Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Pontal -
1a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro:
15/08/2018).
Quanto ao termo inicial da contagem
dos juros, em relação aos danos materiais e morais devem ser
computados desde a data da citação, ao passo que da correção é a
data do arbitramento para os danos morais e do efetivo desembolso
para os danos materiais.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para reduzir o valor da indenização a título
de dano moral, nos termos que constaram deste Acórdão, e
estabelecer, para fins de juros moratórios e correção monetária, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008661-86.2016.8.26.0099 -Voto no 30740
11
índices utilizados para a remuneração das cadernetas de poupança,
nos termos acima expostos, mantida no mais a r. sentença recorrida.
MARINO NETO
Relator